Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-80.2019.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATOS CELEBRADOS POR PESSOA INTERDITADA, SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA.
NULIDADE DOS NEGÓCIOS, NOS TERMOS DO ART. 166, I, CC, CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ DE EXPRIMIR SUA VONTADE. AUSENTE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA VONTADE DA MUTUÁRIA. REGISTRO DA INTERDIÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS ERGA OMNES. CUMPRIA À

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATOS CELEBRADOS POR PESSOA INTERDITADA, SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA.
NULIDADE DOS NEGÓCIOS, NOS TERMOS DO ART. 166, I, CC, CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ DE EXPRIMIR SUA VONTADE. AUSENTE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA VONTADE DA MUTUÁRIA. REGISTRO DA INTERDIÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS ERGA OMNES. CUMPRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE, ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À AFERIÇÃO CASUÍSTICA DA CAPACIDADE DA CONTRATANTE, DEVENDO, POIS, ARCAR COM OS RISCOS DA FACILITAÇÃO NA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE QUE ALCANÇA TODOS OS CONTRATOS COMPROVADAMENTE CELEBRADOS PELAS PARTES, SEM VÁLIDA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA M UTUÁRIA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DO NUMERÁRIO DESCONTADO, UMA VEZ QUE NÃO AGIU A RÉ COM MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS, MAS AMPARADA EM CONTRATOS QUE REPUTAVA VALIDAMENTE CELEBRADOS.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS VERIFICADOS, PORQUE OS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES CONSUMIRAM PRATICAMENTE TODO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIA DA MUTUÁRIA. INDENIZAÇÃO RAZOAVELMENTE ARBITRADA EM R$ 5..000,00.

- RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001037191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001033-80.2019.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante SABRINA SAMPAIO RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso
da autora, negaram provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
APELAÇÃO No 1001033-80.2019.8.26.0280 – VOTO No 29.758
APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
APELADA/APELANTE: SABRINA SAMPAIO RIBEIRO (INTERDITADA).
COMARCA DE ITARIRI
MM. JUIZ DE DIREITO: LUIZ ANTONIO CUNHA
APELAÇÃO

CONTRATOS
BANCÁRIOS

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

CONTRATOS CELEBRADOS POR PESSOA INTERDITADA, SEM
PARTICIPAÇÃO DA CURADORA.
NULIDADE DOS NEGÓCIOS, NOS TERMOS DO ART. 166, I, CC,
CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ DE EXPRIMIR SUA VONTADE.
AUSENTE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA VONTADE DA MUTUÁRIA.
REGISTRO DA INTERDIÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS ERGA OMNES.
CUMPRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO DESEMPENHO DA SUA
ATIVIDADE, ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À AFERIÇÃO
CASUÍSTICA DA CAPACIDADE DA CONTRATANTE, DEVENDO,
POIS, ARCAR COM OS RISCOS DA FACILITAÇÃO NA OBTENÇÃO DE
CRÉDITO. NULIDADE QUE ALCANÇA TODOS OS CONTRATOS
COMPROVADAMENTE CELEBRADOS PELAS PARTES, SEM VÁLIDA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA M UTUÁRIA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DO NUMERÁRIO DESCONTADO, UMA VEZ
QUE NÃO AGIU A RÉ COM MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS, MAS
AMPARADA EM CONTRATOS QUE REPUTAVA VALIDAMENTE
CELEBRADOS.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS VERIFICADOS, PORQUE OS
DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES CONSUMIRAM PRATICAMENTE
TODO
O
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIA
DA
MUTUÁRIA.
INDENIZAÇÃO RAZOAVELMENTE ARBITRADA EM R$ 5..000,00.
- RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O
DO RÉU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
1. Trata-se de tempestivos recursos de
apelação, preparado o da ré e dispensado do recolhimento do preparo
o da autora (fls. 126), interpostos contra a r. sentença de fls. 221/237,
que julgou procedente em parte o pedido para “a) declarar a nulidade dos
contratos de empréstimos nos 8812243; 6403298; 6405582 e 6663628; e b)
determinar o banco réu a devolver à autora os valores descontados referentes aos
empréstimos
de
sua
conta
corrente/benefício,
devidamente
corrigidos
monetariamente a contar da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação”, distribuídos os ônus da sucumbência
nos termos seguintes: “condeno a parte autora ao pagamento de 20% das
custas processuais, cabendo à parte ré arcar com o percentual restante, de 80%.
Fixo os honorários advocatícios ao procurador da parte autora no valor de R$
2.000,00 e dos patronos da parte ré em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e
8o, do Código de Processo Civil, atento que a autora é beneficiária da gratuidade
da justiça, suspenso o pagamento”.
Inconformadas, ambas as partes recorreram
para obter a reforma da sentença.
O réu, em seu recurso (fls. 233/237), sustenta
que a autora realizou os empréstimos por meio de aplicativo de
telefonia móvel ou no caixa eletrônico, mediante uso de senha
eletrônica pessoal, de modo que não tinha como tomar conhecimento
prévio da interdição, daí serem válidos os mútuos, notadamente por ter
recebido os recursos, de modo que cabia à curadora a adoção de
medida preventivas para evitar que a curatelada celebrasse negócios.
Por sua vez (fls. 240/245), aduz a autora ser
objetiva a responsabilidade do réu pelos danos causados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
consumidor, devendo arcar com o ônus da sua falta de cautela ao
disponibilizar crédito a pessoa interditada, a comprometer verba de
natureza salarial, reforçando o padecimento psicológico ao qual
submetida a mutuária, consubstanciado in re ipsa o dano moral na
espécie. Aduz, mais, que cabe a devolução em dobro das quantias
descontadas, nos termos do art. 42, caput, do CDC, e, por fim,
sustentou a necessidade de arbitramento dos honorários em percentual
da condenação, não por equidade, uma vez ausentes as hipótese
descritas no art. 85, § 8o, do CDC.
As partes apresentaram contrarrazões: da
autora a fls. 253/257 e do réu a fls. 261/265.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 283/285), subscrito pela Dra. ROBERTA MARIA DE
BARROS FERNANDES, foi no sentido de dar provimento ao recurso da
autora e desprover o da ré.
É o relatório.
2. Admito os recursos, reconhecida sua
regularidade formal e preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito
e de indenização por danos morais ajuizada por SABRINA SAMPAIO
RIBEIRO (representada por sua curadora PATRÍCIA SAMPAIO RIBEIRO)
em face de BANCO BRADESCO S/A., com o escopo de anular os
contratos celebrados sem a válida manifestação de vontade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
moldes do art. 166, I, do CC.
Admitida a inicial com o deferimento da tutela
antecipada de urgência para suspensão de todas as cobranças dos
empréstimos supostas contraídos pela autora, a demanda foi
processada e respondida, até que, por fim, sobreveio a sentença de
parcial procedência do pedido em face das qual se insurgem aqui as
partes.
4. Cumpre, desde logo e ex officio, corrigir
vício de adstrição existente na sentença (art. 492, caput, CPC), porque
decidiu o Juízo a quo em medida inferior à extensão do pedido
formulado na inicial.
Com efeito, ainda que os extratos bancários
juntados à petição inicial (fls. 116/118) aparentemente determinassem
os contornos objetivos da demanda, noção equivocamente reforçada
pela cota ministerial lançada a fls. 124/125 em que individualizados
os contratos objeto de impugnação , o pedido formulado pela autora
voltava-se contra todos e quaisquer descontos levados a efeito pela ré
com amparo nos empréstimos celebrados sem a participação da sua
curadora, ainda que ao tempo do ajuizamento da demanda somente
fosse possível conhecer a existência de parte dos mútuos, tal como
constou expressamente do capítulo referente à tutela de urgência e no
item “c” do pedido (fls. 13/14).
Tanto é assim que, ao contestar o pedido, o
banco réu juntou aos autos os quadros resumos de diversos mútuos
pactuados pela autora entre 02/08 e 02/09 de 2019 (fls. 175/188),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
todos, ao que tudo indica, sem a participação da curadora da autora, e
que passaram, então, a comprometer o benefício previdenciário
percebido.
Justifica-se, pois, a retificação da sentença
nesse ponto independentemente de recurso da autora, sabido que os
desdobramentos do princípio da congruência consubstanciam matéria
de ordem pública, não sujeita à preclusão e cognoscível de ofício em
qualquer grau de jurisdição, na esteira da tranquila orientação do eg.
Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 164.686/DF - rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO - DJe 21/05/2014; AgRg no REsp 437.877/DF - rel. Min.
HERMAN BENJAMIN - DJe 09/03/2009; REsp 233.882/SC - rel. Min.a
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJ 26/03/2007; REsp 243.988/SC -
rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - DJ 22/11/2004; REsp 180.442/SP -
rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA - DJ 13/11/2000.
E uma vez madura a causa no que toca aos
contratos não contemplados pela sentença recorrida, o mérito será
enfrentado diretamente pelo Tribunal também nesse ponto, tal como
admitido no art. 1.013, § 3o, II, do CPC, reunidos nos autos elementos
suficientes ao perfeito conhecimento da controvérsia.
5. A autora, aposentada por invalidez desde
2005, teve sua interdição civil decretada nos autos da ação no
1000747-73.2017.8.26.0280, reconhecida sua incapacidade absoluta, e
lavrado o assento junto ao respectivo Registro Civil das Pessoas
Naturais conforme certidão de fls. 109, em 07 de novembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
Portanto, ao tempo da celebração dos
contratos impugnados, todos entre 02 de agosto e 02 de setembro de
2019, a autora deveria estar obrigatoriamente representada pela sua
curadora, Patrícia Sampaio Ribeiro, o que não ocorreu, daí a patente
invalidade da vontade manifestada, a conduzir a nulidade dos
negócios, nos moldes do art. 166, I, do CPC.
E não se pode acolher a alegação de
ignorância a esse respeito pelo réu para convalidação dos mútuos, na
medida em que o registro da interdição, obrigatório, lhe confere
publicidade e oponibilidade erga omnes, de modo que cumpria à
instituição financeira, no desempenho da sua atividade social, e
notadamente face à crescente facilitação dos procedimentos de
concessão de crédito, agir com diligência e adotar as medidas
necessárias à aferição casuística da capacidade dos contratantes. Deve,
pois, responder pelos efeitos da nulidade resultante de contratação
com pessoa incapaz de exprimir sua vontade.
Demais, era de se exigir da instituição
financeira maior cuidado na realização dos negócios jurídicos
consubstanciados em inúmeros empréstimos, no curto período de um
mês, com o resultado de consumir o modesto benefício previdenciário,
em quadro deletério de superendividamento, que bem poderia ser
evitado se o banco melhor se informasse a respeito das condições
pessoais da mutuária.
Nesse sentido, cumpre anotar a reiterada
jurisprudência deste Tribunal de Justiça bandeirante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais
Autora
interditada que firmou contratos de empréstimo consignado com o
banco réu
Sentença de improcedência
Irresignação da autora

Autora que busca a total procedência dos pedidos para anulação do
contrato firmado após sua interdição, bem como a condenação do banco
ao pagamento de dano moral e à restituição em dobro das quantias
pagas indevidamente
Contrato de financiamento celebrado após a
averbação de sentença de interdição no Registro Civil das Pessoas
Naturais Nulidade do negócio jurídico, na diretriz do artigo 166, I, do
Código Civil Incapacidade absoluta da autora, nos termos do art. 3o
do Código Civil, vigente à época da contratação, previamente às
modificações inseridas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência -
Eficácia "ex nunc" da sentença que reconhece a incapacidade da pessoa
natural Restituição das partes ao statu quo ante, nos termos do artigo
182 do Código Civil Restituição de valores devidos de parte a parte
na forma simples
Má-fé do banco não evidenciada - Valor do
empréstimo que foi depositado em conta bancária de titularidade da
autora - Devida a restituição do valor ao banco, efetuando-se a devida
compensação - Danos morais
Não configuração
Ausência de
apontamento de débitos nos cadastros de inadimplentes, bem como pelo
fato de que a somatória dos valores das parcelas não é elevada
(aproximadamente 50 reais), de modo que os descontos não tiveram
aptidão de reduzir a autora à condição de miserabilidade Indenização
indevida

Recurso
parcialmente
provido.

TJSP
-
AP.
1011043-20.2019.8.26.0302 - rel. Des. Marco Fábio Morsello - 11a
Câmara de Direito Privado - j. 27/07/2020.
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Réu que era
interditado desde momento anterior à contratação do financiamento.
Nulidade do contrato que foi escorreitamente reconhecida pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
Insurgência recursal do autor quanto à sucumbência imposta em seu
desfavor. Descabimento. Instituição financeira que tinha condições de
verificar se o réu era agente capaz à época da contratação, e se não o fez,
assumiu o risco do negócio. Princípio da causalidade que justifica a
sucumbência e, consequentemente, a condenação em honorários
advocatícios. Sentença mantida. Recurso improvido. TJSP - AP.
1002545-70.2018.8.26.0624 - rel. Des. Ruy Coppola - 32a Câmara de
Direito Privado - j. 22/06/2020.
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de financiamento
realizado por pessoa interditada. Negócio jurídico nulo que não admite
convalidação, em conformidade com o art. 166, I, do Código Civil.
Nulidade do negócio jurídico que acarreta a restituição das partes ao
estado que antes se encontravam, nos termos do art. 182 do Código
Civil. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. TJSP -
AP. 1000817-29.2016.8.26.0344 - rel. Des. Pedro Kodama - 37a
Câmara de Direito Privado - j. 17/04/2018.
Foi o entendimento ao qual se alinhou o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:
“...Não se olvide que o CDC possui uma função social, que é a de
proteger o consumidor, sendo que, para que essa proteção seja
eficiente, deve-se evitar ao máximo que o consumidor, já fragilizado em
face dos abusos e prejuízos que sofre diuturnamente nas relações de
consumo, também fique vulnerável à burocracia que caracteriza a
máquina estatal.
Correta, portanto, a inversão do ônus da prova que atendeu
integralmente aos ditames do artigo 6o, inciso VIII da Lei 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
Nesse passo, sendo a interdição anterior, os negócios jurídicos
praticados pela interditada são nulos.
Assim, forçoso convir que os serviços bancários prestados não
primaram pela segurança e eficiência, mormente em se tratando de
pessoa interditada” (fls. 284).
Corretamente
reconhecida,
portanto,
a
nulidade dos negócios jurídicos controvertidos, a alcançar, agora,
todos os mútuos celebrados entre as partes no interstício
compreendido entre agosto e setembro de 2019 (fls. 175/188) e
relativamente aos quais a autora passou a sofrer, a partir de então,
descontos em seu benefício previdenciário.
Cabe, por consequência, a reposição das
partes ao status quo ante, com a declaração dos respectivos efeitos
jurídicos da invalidação dos contratos, nos moldes do art. 182 do
Código Civil.
6. Cuidando-se de prestação pecuniária
assumida face à pessoa incapaz, a devolução das importâncias pagas
pela instituição financeira, como efeito da nulidade decretada,
dependia da prova de que as quantias verteram em proveito da
mutuária, conforme se extrai da literalidade do art. 181 do Código
Civil, e, para tanto, não bastava demonstração da sua mera
disponibilização em conta corrente de titularidade da contratante (fls.
172/174), notadamente quando os mesmos extratos revelam o saque
dos valores imediatamente à sua liberação, lembrando-se que, no
período, a autora presumidamente não se encontrava sob a vigilância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
assistência da curadora.
Deve prevalecer, nesse cenário e à falta de
recurso das partes para alterar o correspondente capítulo da sentença,
a deliberação do Juízo a quo de ressalvar a possibilidade de se pleitear
em ação própria a restituição do numerário, desde que provado pela
instituição financeira (art. 6o, VIII, do CDC) o proveito pessoal do
valor pela interditada ou a culpa in vigilando do seu curador, não
havendo que se falar, portanto, em compensação com as prestações
que deverá restituir.
6.1 E a despeito da irresignação manifestada
no recurso de apelação da autora, tem-se que, mesmo em vista da
ausência de manifestação válida de vontade na celebração dos
empréstimos controvertidos, os descontos em seu benefício
previdenciário foram levados a efeito com amparo em contratos que a
instituição financeira reputava regularmente celebrados, o que afasta a
má-fé nas cobranças
sendo justificável o engano
e, por
consequência, a aplicação do art. 42, par. único, do CDC, cabendo a
restituição simples das prestações, tal como definido pela sentença,
que está em consonância com a orientação da jurisprudência do
Tribunal em casos semelhantes:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte
ré. 1. Contrato de empréstimo consignado firmado por incapaz.
Nulidade do negócio jurídico realizado em 2018, período em que o
autor já se encontrava sob curatela (Art. 166, inc. I, do CC). 2.
Devolução dos valores disponibilizados. Impossibilidade. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
comprovação de que as quantias foram efetivamente revertidas em
proveito do incapaz. Inteligência do art. 181 do CC. 3. Dano moral não
caracterizado. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra
objetiva do autor, considerando que não houve negativação de seu
nome. 4. Sentença reformada em parte apenas para afastar a condenação
de indenização por dano moral. Recurso provido em parte. TJSP - AP.
1002261-84.2018.8.26.0358
rel. Des. Elói Estevão Troly - 15a
Câmara de Direito Privado j. 22/11/2019.
7. Nos termos dos pareceres ministeriais, é
possível a reparação dos danos morais, pois os descontos realizados
indevidamente por força de contratos reconhecimento nulos
importaram em prestações que passaram a consumir substancialmente
o modesto benefício previdenciário da autora, gerando quadro de
superendividamento que poderia ter sido evitado mediante atuação
com maior prudência e cautela da instituição financeira. Além disso, a
ré descumpriu a tutela de urgência deferida justamente para
determinar
a
“suspensão
das
cobranças
dos
empréstimos
supostamente contraídos pela autora” (fls. 126/127) e promoveu a
negativação do nome da mutuária junto aos cadastros de
inadimplentes, tal como demonstrado a fls. 274/275.
Segundo MARIA CELINA BODIN DE MORAES:
“no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes tem como adquirido
que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere direitos
personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada pessoa,
tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as
manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado
moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à
vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas” (Danos à Pessoa Humana,
Renovar, p. 157).
7.1 A mensuração do dano deve contemplar,
precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva, levando em conta,
respectivamente, a repercussão dos transtornos presumivelmente
sofridos pela autora e, de outra parte, sob a ótica do desestímulo, a
reprovabilidade da conduta da ré.
Nesse sentido, esclarece SÉRGIO CAVALIERI
FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que,
de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de
responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
É certo, ainda, que o valor dos danos morais
deve ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição
que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não
exerça função reparadora. Cabe considerar, por fim, as condições
econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido e os precedentes
jurisprudenciais, inclusive desta Câmara, em causas de mesma
natureza.
Na espécie, considerada a repercussão dos
danos sofridos pela autora, o grau de culpa do agente e a situação
econômica das partes, entendo razoável arbitrar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1001033-80.2019.8.26.0280 - Itariri - Voto no 29.758 - F
indenização em R$ 5.000,00 -- cinco mil reais --, que não é ínfimo,
nem excessivo, e se mostra em consonância com o critério da
proporcionalidade adequado para se assegurar à lesada a justa
reparação, incidindo correção monetária a partir da publicação do
acórdão e juros moratórios, desde a citação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso do réu e dá-se provimento em parte ao recurso da autora,
reconhecendo
a
nulidade
também
dos
demais
contratos
comprovadamente celebrados pelas partes (fls. 175/188), nos moldes
do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, e para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida, no
mais, a sentença recorrida.
A ré deu causa ao processo e decaiu em larga
extensão, de modo que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
CPC, arcará com a integralidade das custas e honorários advocatícios
de 15% do valor da soma do benefício econômico (contratos anulados
+ condenação dos danos morais).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator